Tribunal: TJSP
Processo: 2139657-64.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2139657-64.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
CORREIOS E TELÉGRAFOS, são embargados MARIA APARECIDA
FERREIRA DE MELLO e BANCO PAULISTA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139657-64.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43702 - Silvio
2
VOTO No: 43702
EMBD.No: 2139657-64.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar
EBDO. : Maria Aparecida Ferreira de Mello e Banco Paulista S/A
Embargos
declaratórios.
Omissão.
Inocorrência.
Efeito
infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do
Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos
declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão
proferido às fls. 626/630, que negou provimento ao recurso, com a revogação do
efeito suspensivo concedido anteriormente, do qual se insurge a embargante sob a
fundamentação de que há omissão no acórdão recorrido sobre a obrigação do
Banco Paulista S/A como agente custodiante, com o acolhimento destes
embargos.
Recurso tempestivo.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, consoante se observa dos argumentos
expendidos nos embargos declaratórios interpostos, não constituem seu propósito
o aclaramento do julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no
aresto objurgado, pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139657-64.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43702 - Silvio
3
apreciado e decidido pela Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos
dispositivos legais citados nas insurgências, o que se afigura descabido pela via
eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e
III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no
agravo de instrumento interposto pela embargante foram pontualmente analisadas
e decididas no v. acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, do
que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, consoante se infere de
trecho do aresto a seguir transcrito:
“Quanto à matéria trazida a discussão, evidente a falta de
nexo de causalidade entre a não participação da instituição financeira no fato que
incluiu o nome da agravada, posto que a instituição financeira não é a titular do
“Certificado de Direitos Créditórios do Agronegcio” , a qual embasa a execução de
título extrajudicial, em obediência, como se pode observar, pelo constante do
Terceiro Termo Aditivo, onde consta a transferência do respectiva CDCA à
Postalis (fls. 47/63), desde maio de 2009, documento esse juntado pela própria
agravante, fato esse que se verifica estar em consonância com os requisitos
exigidos nas transmissores das obrigações, em especial pelos artigos 286 a 290,
do Código Civil.”
E
“Não é, porém, o que se verifica no caso presente, em que o
agente financeiro corréu não tem qualquer relação com a presente lide, sendo
inadmissível mantê-lo no polo passivo da demanda.”
Dessa forma, se observa que acórdão guerreado deu a
correta solução à causa posto que ateve à matéria devolvida, com a exposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139657-64.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43702 - Silvio
4
detalhada dos motivos que levaram ao improvimento do recurso, sendo
desnecessária maior digressão a respeito, tendo em vista a o decidido no acórdão
hostilizado.
Ademais, não foram trazidos, no caso, elementos suficientes
pela embargante para afastar tais conclusões, sendo oportuno, ainda, transcrever
a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1:
“... o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio.”2
Além disso, não pode deixar de ser considerado que, com
relação à reapreciação dos fundamentos do recurso por meio de embargos de
declaração, conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Caráter
infringente
Pretensão de alteração da questão já decidida no v. acórdão
Inadmissibilidade de rediscussão da matéria Confessado
intuito de prequestionamento Embargos rejeitados.”3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que existiria
omissão no acórdão recorrido Inocorrência Hipótese em que
se busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível
obter por meio dos embargos de declaração Inconformismo
da parte com o resultado do julgamento que deve ser
veiculado pela via recursal adequada”4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE Os
1 Decisão anotada por Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., nota 3
ao
art. 535, Editora Saraiva, São Paulo, 2008.
2 AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado.
3 Embargos de Declaração 0024209-65.20088.26.0224/50000 Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado Relator:
Manoel Mattos Data do Julgamento: 26/08/2014.
4 Embargos de Declaração n.o 0193504-45.2012.8.26.0100/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Relator: Cesar Mecchi Morales Data do Julgamento: 30/01/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139657-64.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43702 - Silvio
5
embargos de declaração devem observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria Vedação
Omissão,
contradição
ou
obscuridade
inocorrentes
Embargos de declaração rejeitados.”5
Oportuno transcrever, ainda, decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
FEITO.
ARRAZOADO
DISSOCIADO
DO
TEMA
DEBATIDO NOS AUTOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração
devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir
omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer
um desses elementos essenciais, rejeita-se o
integrativo. II - Consoante se verifica do acórdão
embargado, a quaestio já foi suficientemente discutida, cuja
fundamentação utilizada ao desate da controvérsia foi
exauriente, não ensejando o acolhimento do recurso
integrativo. III - Descabimento de embargos de declaração
assentando em arrazoado totalmente dissociado do tema
debatido nos autos, configurando matéria estranha ao feito.
IV - Embargos de declaração rejeitados” 6
A embargante pretende a rediscussão da matéria com a
consequente análise e provimento do recurso, não existindo qualquer omissão ou
contradição apontadas no recurso interposto.
A pretensão tem caráter infringente, não permitido de
apreciação em sede de embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar
a omissão e solucionar a contradição que impedem a compreensão do decidido
em afronta à cláusula de sobredireito constitucional que impõe a amplitude da
defesa.
5 Embargos de Declaração n.o 0052810-37.2009.8.26.0562/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Relator: Salles Vieira Data do Julgamento 20/02/2014.
6 EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.201.534 - SP - RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139657-64.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43702 - Silvio
6
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal
com a solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica